Tribunal: TJMT
Processo: 1031011-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031011-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO FELIPE FREIESLEBEN DOS SANTOS - CPF: 056.189.891-07 (ADVOGADO), SEBASTIAO ANTONIO COPP DOS SANTOS - CPF: 062.208.561-12 (PACIENTE), 5o VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), EDUARDO FELIPE FREIESLEBEN DOS SANTOS - CPF: 056.189.891-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 496.308.651-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Organização criminosa e associação para o tráfico de drogas. Função de disciplina em facção criminosa. Ausência de contemporaneidade da prisão e excesso de prazo. Reiteração, em parte, de matéria já analisada em outro
habeas corpus
. Complexidade da causa. Pluralidade de réus. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

I. Caso em exame

1
. Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente em 4.4.2025, por suposta prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013), com atuação em facção criminosa no município de Paranaíta/MT.

2. O impetrante sustenta que a prisão se mostra ilegal diante da ausência de contemporaneidade e do excesso de prazo em que é mantida a medida segregatória, já que, decorridos mais de cinco meses da prisão, ainda não houve sequer a conclusão do inquérito policial.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível nova análise de pedidos já apreciados em
habeas corpus
anterior, diante da ausência de fato novo e da reiteração das teses defensivas; e (ii) definir se a prisão preventiva está sendo mantida com excesso de prazo, de modo a configurar constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus.

III. Razões de decidir

4.

Não se conhece da impetração na parte em que reitera fundamentos e pedidos já analisados no julgamento do
habeas corpus
n. 1015277-85.2025.8.11.0000, julgado em 1o.7.2025, ocasião em que foi denegada a ordem, inexistindo fato novo apto a justificar nova apreciação da matéria.

5. A alegação de excesso de prazo não configura, por si só, constrangimento ilegal, sendo necessário que se verifique inércia ou desídia do Poder Judiciário, o que não ocorre no caso concreto.

6. Quanto à alegação de excesso de prazo da custódia, ainda que não concluído o inquérito policial, o feito encontra-se dentro dos parâmetros legais e constitucionais, por tratar-se de investigação complexa envolvendo múltiplos investigados e diversas diligências, devendo ser observado o disposto no parágrafo único do artigo 22 da Lei n. 12.850/2013.

7. O prazo de conclusão do inquérito em casos de organização criminosa deve ser interpretado com razoabilidade, considerando a magnitude dos fatos e a ausência de inércia das autoridades responsáveis.

IV. Dispositivo e tese

8.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
: “1. Não se conhece de
habeas corpus
que reitera argumentos já examinados em
writ
anterior, salvo demonstração de fato novo. 2. Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a custódia cautelar mantida em processo de elevada complexidade, com pluralidade de réus e inúmeras diligências, sem inércia estatal.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 316, parágrafo único; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, art. 22, parágrafo único; Lei n. 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, HC n. 1005543-57.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, j. 4.7.2018; TJMT, HC n. 1026057-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 28.8.2025; TJMT, HC n. 1020293-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 19.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Sebastião Antônio Copp dos Santos
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada pela autoridade judiciária de 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, ora apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso preventivamente, em 4.4.2025, para a garantia da ordem pública, visto que, após investigações policiais, foi apontado o seu suposto envolvimento nos delitos de associação ao tráfico e por integrar organização criminosa, no caso, exercendo função de “disciplina” na facção criminosa denominada “comando vermelho”, com atuação, em tese, no município de Paranaíta/MT.

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que permanece segregado por demasiado lapso temporal, e, até o momento, já decorridos mais de cinco meses do cumprimento do mandado de prisão preventiva, nem sequer foi iniciada a instrução criminal.

Ressalta, por outra vertente, a ausência de contemporaneidade do decreto segregatório, pois os fatos investigados teriam supostamente ocorridos há cerca de um ano, bem como ressalta os bons predicados pessoais do paciente, que, sob a ótica do impetrante, garantem, ao menos, ver substituída a medida por cautelares alternativas à prisão.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, revogada a prisão preventiva mantida contra o paciente, ou substituída pelas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 314335380), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o douto Magistrado singular ressalta os motivos e fundamentos pelos quais foi decretada e é mantida a prisão cautelar do paciente, além dos incidentes processuais já enfrentados (Id. 314866393).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha manifesta-se pelo
parcial conhecimento
da impetração, e, nessa extensão, pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas Corpus: Organização criminosa e associação para o tráfico de drogas – “Operação Doce Amargo II” – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório do paciente, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação de culpa – Liminar indeferida – Conhecimento parcial do remedio constitucional, visto que as teses defensivas de ausência dos requisitos da custódia preventiva, o pedido de aplicação de medidas cautelaras alternativas a prisão em razão da existência de predicados pessoais favoráveis, bem como a ausência de contemporaneidade da prisão, já foram analisadas e debatidas, sendo todas rechaçadas no julgamento do Habeas Corpus n°. 1015277-85.2025.8.11.0000, em 09/07/2025, sendo denegado por unanimidade – Deste modo, depreende-se que o sustentado constrangimento ilegal a que o paciente estaria sendo submetido diante de tais questões já foram objeto de análise por esse Tribunal de Justiça, tratando-se, em verdade, de indiscutível reiteração dos habeas corpus já julgados – Vê-se que, por se tratar de reiteração de pedidos, tem-se que não pode essa Corte de Justiça reexaminá-lo neste tocante, mormente porque não comprovada a existência de fato ou fundamentos novos, tornando-se inviável sua apreciação – Ponto outro, pleiteia-se, a revogação do ergástulo provisório do paciente Sebastião Antônio Copp dos Santos, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa – In casu, não se verifica, por parte do juízo impetrado, qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, ao revés, observa-se que o juízo a quo vem diligenciando no feito de forma atenciosa, sempre que necessário, mesmo porque o feito tramita dentro da sua normalidade, em prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis, em face das peculiaridades do caso, já que o processo se reveste de demasiada complexidade, em decorrência da pluralidade de réus e infrações, diversos pleitos de concessão de liberdade, o que naturalmente provocam elastecimento do prazo de tramitação, entrementes, constata-se que, ainda assim, a ação penal não se encontra paralisada, vez que os judiciosos informes detalhou aspectos da causa que evidenciam a razoabilidade da marcha processual, não havendo desmazelo ou inércia do Poder Judiciário e/ou dos órgãos responsáveis pela persecução penal a configurar constrangimento ilegal – Pelo parcial conhecimento do writ e, nesta extensão, pela denegação da ordem.”
(Id. 315351895).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, busca-se no presente
mandamus
impetrado em benefício de
Sebastião Antônio Copp dos Santos,
a revogação da prisão preventiva contra ele mantida, aos argumentos, em tese, de ausência de contemporaneidade do decreto segregatório, agravado pelo excesso de prazo em que é mantido preso.

Todavia, conforme já consignei na ocasião em que indeferi a medida liminar vindicada, com exceção do invocado excesso de prazo da prisão cautelar, todos os demais argumentos e pedidos não merecem ser conhecidos, em razão da mera reiteração de matéria já apreciada por esta Corte, no julgamento do
habeas corpus
n. 1015277-85.2025, ocorrido em 1o.7.2025, ocasião em que esta Segunda Câmara Criminal, sob minha relatoria, à unanimidade, denegou a ordem.

Destaco novamente o aresto:

“Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Associação para o tráfico. Indícios de autoria. Requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ausência de fundamentação concreta.
Contemporaneidade
. Substituição por
medidas cautelares
. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013), em decorrência de investigações que apontam sua atuação, em tese, com a facção criminosa “comando Vermelho” no município de Paranaíta/MT.

2. Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por
medidas cautelares diversas
(art. 319 do CPP).

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) se há indícios suficientes que demonstram a suposta participação do paciente nas condutas delitivas sob apuração; (ii) saber se há
contemporaneidade
; e, (iii) se a prisão preventiva está desprovida de fundamentação concreta, por basear-se em elementos genéricos e na gravidade abstrata dos delitos, bem como se há possibilidade de substituição por
medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

4. A alegação de ausência de demonstração de indícios de autoria não procede, pois, com base em relatório policial e extração de dados de celular de coinvestigados, há indícios de que o paciente exerceria função de disciplina na facção criminosa, responsável pela aplicação de castigos (“salves”).

5. A conduta do paciente foi individualizada, e os indícios de autoria não se limitam à existência de um vídeo isolado, mas são sustentados por investigações complexas e medidas judiciais autorizadas.

6. O crime de integrar organização criminosa é de natureza permanente, e a necessidade da medida segregatória foi verificada no momento da sua decretação, não havendo que se falar em ausência de
contemporaneidade.

7. A periculosidade do agente, evidenciada pela função exercida na facção criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

8. As
medidas cautelares alternativas
não se mostram adequadas nem suficientes diante da gravidade concreta da conduta, da inserção do paciente em grupo criminoso e da existência de elementos que demonstram o risco de continuidade delitiva.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva está fundamentada quando demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 2. A
contemporaneidade
da medida cautelar não exige que o fato seja recente, bastando que a necessidade da segregação esteja presente no momento da decretação, mormente quando se trata de delito de natureza permamente. 3. As
medidas cautelares alternativas
à prisão são inadequadas quando não forem suficientes para preservar a ordem pública.”

Portanto, repito, em relação a tais argumentos, confere-se que o paciente já recebeu a prestação jurisdicional desafiada, à míngua de fato novo que possa modificar a situação fática antes registrada, razão pela qual o
habeas corpus
não pode ser conhecido nesses pontos já abordados.

Sobre o assunto, tem se decidido nesta Corte que:

“(...) 1 – Não se conhece de pedido quando houver mera reiteração de argumentos já utilizados em writ anteriormente julgado por esta Corte de Justiça.
(TJ/MT – HC n. 1005543-57.2018.8.11.0000 – 2a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 4.7.2018).

Dessarte, conheço da impetração apenas para análise do invocado
excesso de prazo
da custódia.

Nesse tocante, ainda que o paciente permaneça segregado por mais de 150 dias – conforme indignação do impetrante – não há falar em constrangimento ilegal, somente por este critério aritmético, até porque em se tratando de crime de organização criminosa, o prazo para o término da instrução criminal é regido pelo disposto na Lei n. 12.850/2023, mais precisamente no artigo 22, parágrafo único, que assim prevê:

“
A instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual não poderá exceder a 120 (cento e vinte) dias quando o réu estiver preso,
prorrogáveis em até igual período
, por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuível ao réu.”

Por outra vertente, afastando-se da rigidez dos prazos processuais, sabe-se que o constrangimento ilegal por excesso de prazo somente pode ser caracterizado se houver desídia da autoridade condutora, estando o feito indevidamente paralisado, de modo que, havendo justificativas para o elastério, deve ser mantida a medida segregatória.

Atento a essa premissa, convém ressaltar, pelos termos da própria impetração, que a indignação diz respeito, mais precisamente, à demora na conclusão das investigações.

Levando a efeito essa circunstância, não há como creditar à autoridade judiciária a responsabilidade pela demora da conclusão do inquérito policial, ainda que seja ela a responsável por analisar as condições da prisão preventiva, atentando-se ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Seja como for, descabe falar em constrangimento ilegal apenas pelo lapso temporal já decorrido, isso porque é perceptível da documentação encartada, que se trata de feito extremamente complexo.

P
ara melhor esclarecer essa complexidade, rememora-se que a situação fática que envolve o caso em discussão foi descortinada por meio de minucioso trabalho investigativo, ocorrido no município de Paranaíta, após o deferimento do termo de representação
policial pela decretação da medida segregatória e
expedição de mandado de busca domiciliar e autorização de acesso a dados em dispositivos móveis, além de bloqueio de valores (Id. 313641372, pp. 4-118).

Por conseguinte, constataram-se os indícios da participação do paciente na organização criminosa, cuja sua conduta, em tese, compatibiliza-se com a função de
“disciplina”
da referida facção criminosa, além de apontar aproximadamente
outros 34 suspeitos
,
supostamente integrantes da malfadada organização criminosa denominada “comando vermelho”.

Assim, pelas nuances destacadas, justifica-se o maior elastério temporal. Não é desmedido dizer que a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, bem como a indicação e responsabilização penal dos próprios integrantes, demanda, naturalmente, compreensível esforço por parte da autoridade policial em conjunto com investigadores de polícia, do representante ministerial e do próprio Judiciário.

Portanto, alinho-me ao entendimento jurisprudencial, no sentido de que o período a que trata a lei, ainda que eventualmente seja ultrapassado, é fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, não devendo ser entendido como prazo peremptório, pois, além de não absoluto, subsiste apenas como referencial para verificação do excesso.

A propósito:

“(...) O decurso de
prazo
superior a um ano, em investigação complexa com pluralidade de investigados e diligências em curso, não configura, por si, constrangimento ilegal”.
(TJ/MT – HC n. 1026057-84.2025.8.11.0000 – 1a CCrim. – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 28.8.2025).

“(...) 3. O trâmite das investigações, apesar do tempo decorrido desde a prisão do acusado, observa os princípios da razoabilidade e da celeridade processual, inexistindo desídia do juízo, da autoridade policial ou da acusação, a caracterizar o alardeado
excesso
de
prazo
. Nessa linha, deve-se atender ao entendimento das Cortes Superiores no sentido de que os
prazos
para a conclusão do
inquérito
policial são impróprios e devem ser avaliados à luz da complexidade do caso. (...) 4. Ordem denegada. Tese de julgamento: “O
excesso
de
prazo
não se caracteriza quando a tramitação processual segue parâmetros razoáveis de celeridade, sem desídia da Polícia Civil, do Judiciário ou do Ministério Público”.
(TJ/MT – HC n. 1020293-20.2025.8.11.0000, 3a CCrim. – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, DJE 19.7.2025).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço em parte
da impetração, e, na parte conhecida,
denego a ordem
manejada em benefício de
Sebastião Antônio Copp dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025